Tribunal: TRF3
Processo: 0009831-29.2000.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
611/907)

0009831-29.2000.4.03.6119

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009831-29.2000.4.03.6119

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TINTURARIA E ESTAMPARIA TINTANYL LTDA, JAYME NOVAK, BERNARDO NOWAK

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO RING

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 3a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, em execução fiscal de contribuições previdenciárias, após declarar nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das demais modalidades de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se a citação por edital realizada sem prévia tentativa de citação por oficial de justiça é válida; e (2) saber se, declarada nula a citação, está configurada a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de regularidade da citação por edital foi rejeitada. A citação por edital em execução fiscal somente é cabível após o esgotamento das demais modalidades, nos termos da Súmula no 414 do STJ. Na espécie, frustrada a citação postal, a exequente requereu diretamente a citação editalícia, sem que fosse tentada a citação por oficial de justiça ou requisitadas informações sobre o endereço do executado junto a cadastros de órgãos públicos, nos termos do artigo 256, § 3o, do CPC. A citação por edital é modalidade ficta que não assegura o efetivo conhecimento do processo pelo citando. Sua utilização prematura configura vício insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa. O vício não se convalida pelo decurso do tempo.

4. A alegação de inocorrência da prescrição intercorrente foi rejeitada. Declarada nula a citação por edital, não houve ato válido apto a interromper o prazo prescricional. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 569), fixou que o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, após o que se inicia, igualmente de forma automática, o prazo prescricional aplicável, independentemente de requerimento ou decisão judicial.

5. A alegação de violação à segurança jurídica, fundada na mudança de orientação jurisprudencial, foi rejeitada. O entendimento que exige o esgotamento dos meios diretos de citação antes da citação por edital é consolidado no STJ e neste Tribunal. Considerar válido o ato implicaria contrariar garantia diretamente vinculada ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 269, IV; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 569).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009831-29.2000.4.03.6119

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO RING

APELADO: TINTURARIA E ESTAMPARIA TINTANYL LTDA, JAYME NOVAK, BERNARDO NOWAK

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 3a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (ID 266079514, f. 107/127 e 266079515, f. 1/4) interposta contrasentença (ID 266079514, f. 102/103), que reconheceu prescrição intercorrente, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/1973, em ação de execução fiscal, proposta para cobrança de contribuições previdenciárias.

Apelou a exequente (ID 266079514, f. 107/127 e 266079515, f. 1/4) alegando, em suma: (1) regularidade da citação por edital; (2) mudança de orientação jurisprudencial e segurança jurídica; e (3) inocorrência de prescrição.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A apelante insurge-se argumentando a regularidade da citação por edital.

Consta da sentença (ID 266079514, f. 102/103) que, diante da frustração da citação postal, a exequente requereu a citação por edital, a qual foi declarada nula por não ter havido prévia tentativa de citação por oficial de justiça.

Embora a apelante alegue que a citação por edital foi cumprida regularmente, razão não lhe assiste.

A questão possui entendimento sumulado no enunciado 414 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Corroborando nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3a Região possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível considerar que a parte está em lugar incerto ou não sabido, se não foram tentadas outras formas de citação, tais como, por oficial de justiça e requisição de informações em cadastros de órgãos:

TRF 3a Região, AI 5026209-22.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/01/2026: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CPC, ARTIGOS 245 E 252. SÚMULA 414 DO STJ. NÃO ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...] 3. Ao enfrentar o tema relativo à citação por edital, o C. STJ pacificou o entendimento consolidado em sua Súmula no 414 segundo o qual a citação por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação. 4. Caso em que a tentativa de citação postal da agravante restou infrutífera, tendo a agravada requerido a expedição de mandado de citação no mesmo endereço em que efetuada a tentativa de citação postal, o que foi indeferido pelo juízo de origem. 5. Em seguida, requerida a citação por edital, o que foi acolhido pela decisão agravada. 6. Não foram esgotadas as tentativas de citação da agravante, especialmente por meio da expedição de mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça, como requerido pela própria agravada. 7. Sequer foram requisitadas informações sobre o endereço da agravante junto a cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos nos termos do artigo 256, § 3o do CPC, de modo que a agravante não pode ser considerada em local ignorado ou incerto a autorizar a citação editalícia. 8. Agravo de Instrumento provido”.

Além disso, a agravante alega inocorrência da prescrição, contudo, sem razão.

No que tange à prescrição intercorrente, a execução foi ajuizada em 15/07/1996, tendo a exequente requerido a citação por edital em 28/07/1997. Declarada a nulidade dessa citação, não houve ato válido apto a interromper o curso prescricional, razão pela qual a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo Juízo a quo (ID 266079514, f. 102/103).

O artigo 40 da Lei 6.830/1980 disciplina o assunto da prescrição intercorrente:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)”.

O STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, a sistemática de contagem do prazo previsto no artigo 40 da Lei 6.830/1980, estabelecendo que o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, após o que se inicia, igualmente de forma automática, o prazo prescricional aplicável:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 12/09/2018:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...]

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; [...]”

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, AI 5029184-17.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 07/04/2026: “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários em cobro.

- No que pertine à prescrição intercorrente dos créditos sujeitos a execução fiscal, referida ocorre no curso do processo de execução fiscal. Sendo possível a sua ocorrência em outras hipóteses, disciplina o art. 40, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF) a sua a decretação para os casos em que não é encontrado o devedor ou bens para serem penhorados (REsp n. 1.638.961/RS, DJe de 2/2/2017), cujas regras de contagem foram especificamente definidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 569 (RESP no 1.340.553-RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado: 12/09/2018. DJe: 16/10/2018). No precedente qualificado se assentou que os prazos aí previstos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição = 6 anos) correm automaticamente da ciência pela Fazenda das hipóteses de incidência (não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça), independentemente de requerimento expresso da Fazenda ou de decisão judicial. [...]”.

Por fim, a apelante sustenta que os atos praticados eram reputados perfeitos à época e que reconhecer sua nulidade violaria a segurança jurídica. O argumento não merece acolhimento.

A nulidade decorrente da inobservância das formalidades da citação por edital — modalidade de citação ficta, que não assegura o efetivo conhecimento do processo pelo citando — configura vício insanável, que não se convalida pelo decurso do tempo. Trata-se de garantia diretamente vinculada ao contraditório e à ampla defesa, pois o exercício do direito de defesa pressupõe o conhecimento da existência e do conteúdo da demanda. Ademais, considerar válido o ato implicaria contrariar o entendimento consolidado do STJ e até mesmo deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Veja-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, AI 5030651-31.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 25/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256, § 3o, DO CPC. TUTELA RECURSAL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A ausência de esgotamento dos meios de localização configura vício insanável, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. A continuidade da execução fundada em citação inválida expõe as executadas a risco de dano grave, diante da possibilidade de atos expropriatórios. Mostram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão e a confirmação da tutela recursal. [...]”

Conclui-se, portanto, que a sentença (ID 266079514, f. 102/103) deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, em execução fiscal de contribuições previdenciárias, após declarar nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento das demais modalidades de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se a citação por edital realizada sem prévia tentativa de citação por oficial de justiça é válida; e (2) saber se, declarada nula a citação, está configurada a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de regularidade da citação por edital foi rejeitada. A citação por edital em execução fiscal somente é cabível após o esgotamento das demais modalidades, nos termos da Súmula no 414 do STJ. Na espécie, frustrada a citação postal, a exequente requereu diretamente a citação editalícia, sem que fosse tentada a citação por oficial de justiça ou requisitadas informações sobre o endereço do executado junto a cadastros de órgãos públicos, nos termos do artigo 256, § 3o, do CPC. A citação por edital é modalidade ficta que não assegura o efetivo conhecimento do processo pelo citando. Sua utilização prematura configura vício insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa. O vício não se convalida pelo decurso do tempo.

4. A alegação de inocorrência da prescrição intercorrente foi rejeitada. Declarada nula a citação por edital, não houve ato válido apto a interromper o prazo prescricional. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 569), fixou que o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/1980 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, após o que se inicia, igualmente de forma automática, o prazo prescricional aplicável, independentemente de requerimento ou decisão judicial.

5. A alegação de violação à segurança jurídica, fundada na mudança de orientação jurisprudencial, foi rejeitada. O entendimento que exige o esgotamento dos meios diretos de citação antes da citação por edital é consolidado no STJ e neste Tribunal. Considerar válido o ato implicaria contrariar garantia diretamente vinculada ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 269, IV; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 569).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão